Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703756-37.2019.8.07.0002 RECORRENTE: ANDRESSA ALVES MENDES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO. TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA. VÍCIO. CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. 1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato (tema 958), desde que comprovada a realização do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. 3. Para que seja reconhecida a existência de venda casada, necessária a prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação de outro produto da instituição financeira, ou seja, que a contratação do financiamento do veículo somente se realizaria se houvesse a compra do seguro prestamista. 4. Ausente qualquer vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, não há que se falar em ilegalidade na contratação do seguro prestamista. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 39, 46, 49 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a cobrança dos encargos contratuais referentes à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro prestamista, bem como da tarifa de serviços de terceiro, todas insertas no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira recorrida. Assevera que as diversas cobranças são lançadas no contrato sem qualquer demonstração de ocorrência e que os valores cobrados revelam uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor, elevando o Custo Efetivo do Contrato. Pugna pela nulidade das cláusulas contratuais que entende abusivas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LENNON NASCIMENTO SAAD, OAB/SP 386.676 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 39, 46, 49 e 51, todos do CDC, notadamente do pleito relativo à nulidade das cláusulas que preveem as tarifas de registro do contrato e a contratação do seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553/SP e 1.639.259/SP (Temas 958 e 972), ambos de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 e Dje 17/12/2018, concluiu, respectivamente, que: “1. Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de "avaliação do bem" e de "registro do contrato", desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto. 2. Ao restar evidenciado que a sentença considerou abusiva a tarifa de registro de contrato, imperiosa é a sua reforma para a adequação ao entendimento firmado pelo Eg. STJ. E, ainda, “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao pedido de afastamento por suposta ilegalidade das tarifas de cadastro, de avaliação e de serviços de terceiro, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LENNON NASCIMENTO SAAD, OAB/SP 386.676. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030